Tribunal: STF
Processo: Rcl 60977
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime concedida na origem. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por F. M. contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal- Deecrim 6ª RAJ - da Comarca de Ribeirão Preto/SP, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    No curso da execução da pena, a Defesa da Reclamante formulou pedido de progressão ao regime semiaberto. Alega que requereu a requisição da certidão de boa conduta carcerária do reclamante e, caso fosse atestada a boa conduta carcerária, fosse desde já deferida a progressão de regime, pois preenchido o requisito objetivo.



    Entretanto, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico. 



    Argumenta a Defesa, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Sustenta o preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime e que a análise do requisito subjetivo se dê apenas mediante análise da certidão de boa conduta carcerária. Requer, no mérito, cassação da decisão que determinou a realização prévia do exame criminológico. 



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 10).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela improcedência da reclamação (Doc. 13).



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 13.9.2023, o Juízo de primeiro grau, nos autos da Execução Penal nº 0010984-44.2022.8.26.0496, concedeu a progressão ao regime prisional semiaberto em benefício do Reclamante.



    Assim, não estando mais o reclamante sujeito aos efeitos do ato reclamado e considerando sua progressão de regime, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido.



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação, patente a perda superveniente de objeto do presente feito.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator